Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716278-89.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL APELADO: CLAUDIA ISABEL MARX D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em por CLAUDIA ISABEL MARX, julgou procedente o pedido, cujo dispositivo transcrevo: “Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos, para: a) DECLARAR inexistente o negócio jurídico de ID 232732079 e inexigíveis os valores daí derivados; b) DETERMINAR à ré que se abstenha de efetuar cobranças com base no aludido termo; c) CONDENAR a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 776,60 (setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), bem como a devolução em dobro das parcelas vincendas que porventura venham a ser descontadas, acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada desconto indevido (Súmula 54 do C.STJ). Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa SELIC descontado o IPCA); d) CONDENAR a ré a pagar à parte autora o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, devidamente corrigido pelo INPC, a contar do arbitramento, conforme Súmula 362 do C. STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do C.STJ). Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa SELIC descontado o IPCA); Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.” Inconformada, a ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AMPABEN BRASIL apela, sem preparo. Em suas razões recursais (ID 74762446), postula a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. sentença. A apelante alega que “no caso das associações que atendem idosos, a Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) garante o benefício independentemente dessa comprovação, conforme o art. 51.” Na oportunidade, deixa de juntar qualquer comprovação de hipossuficiência." (ID 74762447, Pág. 3) Na instância de origem, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido, em razão de a parte ré não ter apresentado nenhum documento a fim de comprovar a miserabilidade. (ID 74762442) À míngua de qualquer comprovação, o pedido não merece acolhida. No caso dos autos, não se aplica a exceção prevista no art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que concede gratuidade processual a entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestam serviços à pessoa idosa. Essa norma reflete a preocupação do legislador em assegurar a saúde financeira dessas instituições. Contudo, não ficou demonstrado que a associação ré/apelante atua exclusivamente com finalidade filantrópica, uma vez que realiza descontos de taxa associativa diretamente nos proventos de aposentadoria e pensões pagas pelo INSS aos seus associados, conforme dispõe o art. 7, do seu Estatuto Social. Assim, verifica-se que a entidade aufere receita proveniente dessas contribuições. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Assim, faculto ao apelante recolher o preparo e, diante da renúncia dos patronos do recorrente (ID 74762452), regularizar a sua representação processual. Essas providências devem ser cumpridas no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator